Tribunal: TJSP
Processo: 1014910-69.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
R AS CUSTAS INICIAIS. CABIMENTO. PATRONO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 E 485 DO CPC.
1. A extinção se deu de forma acertada com base no art. 485, I do CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal nos termos do parágrafo primeiro. Destaca-se que o processo foi extinto por desrespeito do comando do art. 290 do CPC, isto é, por ausência de recolhimento das custas iniciais complementares, com o consequente cancelamento da distribuição.
2. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014910-69.2019.8.26.0577; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSCURSO "IN ALBIS" DO PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. CABIMENTO. PATRONO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 E 485 DO CPC.
1. A extinção se deu de forma acertada com base no art. 485, I do CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal nos termos do parágrafo primeiro.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSCURSO "IN ALBIS" DO PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. CABIMENTO. PATRONO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 E 485 DO CPC.
1. A extinção se deu de forma acertada com base no art. 485, I do CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal nos termos do parágrafo primeiro. Destaca-se que o processo foi extinto por desrespeito do comando do art. 290 do CPC, isto é, por ausência de recolhimento das custas iniciais complementares, com o consequente cancelamento da distribuição.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014910-69.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado ROMÁRIO OLIVEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014910-69.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014910-69.2019.8.26.0577 - DIGITAL
Apelante: BANCO PAN S/A
Apelado: ROMÁRIO OLIVEIRA SOARES
Comarca: São José dos Campos - 7a Vara Cível
Magistrado(a): Emerson Norio Chinen
V O T O No 48158
PROCESSO
CIVIL.

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
TRANSCURSO
“IN
ALBIS”
DO
PRAZO
PARA
COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. CABIMENTO.
PATRONO
DO
AUTOR
DEVIDAMENTE
INTIMADO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 290 E 485 DO CPC.
1. A extinção se deu de forma acertada com base no art. 485, I do
CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal nos termos do
parágrafo primeiro. Destaca-se que o processo foi extinto por
desrespeito do comando do art. 290 do CPC, isto é, por ausência
de recolhimento das custas iniciais complementares, com o
consequente cancelamento da distribuição.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão que BANCO
PAN S/A promove em face de ROMÁRIO OLIVEIRA SOARES, julgada extinta,
com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, ante a ausência de recolhimento das
custas suplementares, pela r. sentença de fls. 71.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 74/92). Afirma que
não foi deferido prazo para recolhimento das custas suplementares, ante a
retificação de ofício do valor da causa. Diz que de acordo com o art. 321 do CPC,
faria jus a prazo de 15 dias para regularização do processo. Alega que era
indispensável a sua intimação pessoal para dar andamento no processo no prazo
de 48 horas com base no art. 485, § 1o. Aduz que a extinção do processo, se
possível, deveria ter se dado com base no art. 485, inciso III do CPC. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014910-69.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Preparado (fls. 93/94) e devidamente processado, o recurso
foi recebido, sem contrarrazões.
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora pretendia a
busca e apreensão, com fulcro no Decreto-lei 911/69, do veículo Marca
PEUGEOT, modelo 208 HATCH 4P COMPLETO ALLURE 15 8VFLEX, chassi n.o
936CLYFYYEB006897, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor PRETA,
placa FJL5728, renavam 536190607, ante o inadimplemento do contrato de
alienação fiduciária. Atribuiu à causa o valor de R$ 22.003,31.
O magistrado a quo proferiu, então, a decisão de fls. 67
corrigindo de ofício o valor da causa e determinando o recolhimento das custas
faltantes: “Vistos. Corrijo o valor da causa para R$ 46.994,76 , nos termos do
artigo 292, §3o, do CPC. De forma geral o valor da causa deve corresponder ao
conteúdo econômico da demanda, mas tanto quanto possível, não deve ir além,
nem ficar aquém do proveito econômico perseguido. Se for o caso, a parte
complementará eventuais recolhimentos faltantes, sob pena do artigo 290 do
CPC”.
Tecidas as ponderações necessárias para a compreensão
da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao recurso.
A parte autora foi devidamente intimada da necessidade do
recolhimento de custas complementares, ante a alteração do valor da causa,
conforme certidão de publicação de fls. 68/69, deixando transcorrer in albis o
prazo (certidão de fls. 70).
Ao contrário do afirmado pela parte apelante, a extinção se
deu de forma acertada com base no art. 485, I do CPC/2015, sendo
desnecessária a intimação pessoal nos termos do parágrafo primeiro. Destaca-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014910-69.2019.8.26.0577 -Voto no
4
que o processo foi extinto por desrespeito do comando do art. 290 do CPC, isto é,
por ausência de recolhimento das custas iniciais complementares, com o
consequente cancelamento da distribuição.
As hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 se
referem à inércia em dar andamento ao processo, situação diversa do caso em
testilha. Em tais hipóteses é necessária a intimação pessoal da parte para dar
andamento no feito no prazo de 05 dias, todavia, tal previsão não se aplica na
complementação das custas iniciais, que por expressa previsão legal será feita
diretamente ao patrono.
Assim, deferido o regular prazo para recolhimento das
custas complementares pela decisão do magistrado que retificou o valor da
causa, e ausente o recolhimento das custas pela parte autora, a extinção do
processo com base no art. 485, inciso I do CPC configura a correta solução da
demanda.
Por fim, em que pese a angularização da relação processual
com a citação da parte ré para apresentação de contrarrazões, esta deixou de
constituir advogado nos autos e apresentar referida peça. Assim, é descabida a
fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator